Tribunal: TJSP
Processo: 0031818-33.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Marca
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Consulta eletrônica realizada através do sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça (sistema SAJ) em que se observa a prolação de sentença homologando a desistência da ação de origem. Ausência de interesse no prosseguimento do julgamento do conflito negativo de competência. Conflito prejudicado.